Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-63.2020.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-63.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MRURE BEPNHUINTI METUKTIRE - CPF: 701.329.971-50 (APELADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL NÃO VERIFICADA – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – FORMA ESCRITA, ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MODIFICAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DA

CORREÇÃO MONETÁRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –

JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à regra do art. 27 do CDC, de
''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço''
.

O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

São requisitos de validade dos contratos particulares firmados por analfabetos com as instituições financeiras aqueles previstos no art. 595 do Código Civil, quais sejam: a) forma escrita; b) assinatura de instrumento contratual a rogo por terceiro de confiança do analfabeto; c) presença de duas testemunhas.

Ausentes os requisitos dispostos no art. 595 do Código Civil, impõe-se a decretação de nulidade do contrato de empréstimo questionado pela parte autora.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo a 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000095-63.2020.8.11.0023,, julgou parcialmente procedentes os pedidos em favor de WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE, nestes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0123304649509 e determinar a suspensão das cobranças realizadas no benefício da parte autora.

b) condenar o requerido a restituir o valor das parcelas cobradas da autora até 30/03/2021, na forma simples, e após 30/03/2021, restituir na forma dobrada, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

c) Outrossim, condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017.

Ainda, diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 251615722).

Em suas razões de Id. 184470802, o banco apelante sustenta que a pretensão autoral está prescrita por ter decorrido mais de 3 anos entre o primeiro desconto (07/2016) e a data da distribuição da ação (01/2020), de modo que deve o processo ser extinto com resolução do mérito sob tal fundamento (artigos 189, 206, § 3º, V do CC e 487, II do CPC).

Em seguida, aventa a inépcia da inicial por ausência de apresentação de documentos essenciais. Quanto ao mérito, defende a legalidade da contratação e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, a modificação do termo inicial dos juros de mora e correção para a data do arbitramento, a fixação do indébito na forma simples e a compensação do crédito proveniente do mútuo questionado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A autora, ora apelada, moveu a presente demanda contra o banco apelante, aduzindo ter sido surpreendida com desconto diretamente de seu benefício previdenciário, provenientes do Contrato nº 0123304649509, no valor de R$10.175,88 (dez mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), com descontos mensais de R$260,92 (duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), realizado pelo requerido sem o seu conhecimento ou anuência.

Ressalta que é indígena, idosa e analfabeta, motivo pelo qual estaria em situação de vulnerabilidade em relação à instituição financeira requerida.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. Inconformado, o banco apelante insurge-se contra a sentença aduzindo, inicialmente, que a pretensão autoral está prescrita por ter decorrido mais de 3 anos entre o primeiro desconto (07/2016) e a data da distribuição da ação (01/2020), de modo pugna pela extinção do processo com resolução do mérito sob tal fundamento (artigos 189, 206, § 3º, V do CC e 487, II do CPC).

Em seguida, aventa a prejudicial de inépcia da inicial por ausência de apresentação de documentos essenciais, no caso, os extratos da conta bancária do autor referente ao período da contratação.

Quanto ao mérito, defende a legalidade da contratação e a ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, a modificação do termo inicial dos juros de mora e correção para a data do arbitramento, a fixação do indébito na forma simples e a compensação do crédito proveniente do mútuo questionado.

Pois bem.

A hipótese dos autos representa típica relação jurídica de consumo e se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Conforme dispõe o art. 27 desse diploma:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Com efeito, da narração dos fatos, aponta-se, em tese, defeitos relativos à prestação dos serviços, atraindo a aplicação da lei especial ao caso concreto, cujo prazo prescricional é de
05 (cinco) anos.

Eis o precedente do colendo STJ:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC." ( AgInt no REsp 1799862/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

Do mesmo modo, em relação ao termo
a quo
do prazo prescricional, não merecem prosperar as alegações recursais.

Portanto, não há que se falar em incidência de prescrição trienal, muito menos em contagem do prazo prescricional a partir do desconto da primeira parcela, pois conta-se o prazo prescricional do último desconto realizado no benefício previdenciário da parte.

Neste sentido é o posicionamento firmado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. (...) ( AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019).

Destarte, a prescrição quinquenal expressa no art. 27 do CDC, cuja contagem, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).

No caso dos autos, o último desconto referente ao contrato firmado se deu no mês de
agosto/2019
(Id. 251615709 - Pág. 3). Considerando que a demanda foi ajuizada em
14/01/2020
, não há que se falar em implementação da prescrição, eis que não transcorreu o lapso superior ao quinquênio legal.

Do mesmo modo, não merece acolhida a alegação de falta de interesse de agir. Isso porque a ausência do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir da parte autora, tampouco a sua realização de maneira supostamente inadequada, até porque não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial.

Do mérito.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido empréstimos e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Eis os trechos pertinentes da sentença guerreada:

“[...]

No caso em análise, o autor discute um empréstimo consignado (Contrato nº 0123304649509), no valor de R$ 10.175,88 (dez mil e cento e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), com descontos mensais de R$ 260,92 (duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos).

Por outro lado, o requerido argumenta que o contrato foi devidamente realizado entre as partes e foi realizado depósito em favor da parte autora.

Embora a parte requerida tenha juntado o contrato, em tese, firmado entre as partes (id. 36709161), verifica-se que, sendo o autor analfabeto, o contrato deveria ter sido assinado por duas testemunhas.

Contudo, somente foi assinado por uma. Aqui, conforme o disposto no artigo 595, do Código Civil, in verbis:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Nesse sentido, o STJ passou a adotar entendimento de acordo com o qual a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, desde que observado o previso no art. 595 do CPC, confira-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever(analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido” (STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021) Grifei.

Ocorre que, no presente caso, verifica-se que não foi observada a regra prevista no artigo supracitado.

Ainda que assim não fosse, conforme se observa nos extratos juntados no id. 142580838, não houve o depósito do valor do empréstimo contratado na conta corrente do autor.

Ademais, o requerido não juntou qualquer comprovante de que, efetivamente, tenha realizado a transferência da quantia e que o autor tenha, de fato, recebido os valores.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, por não terem sido comprovados a origem dos descontos realizados, nem a efetiva contratação do empréstimo consignado e nem o depósito do valor na conta da parte autora, cabível a declaração de inexistência do débito.”

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC, conforme determinado pelo Juízo
a quo.

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

No entanto, não há de ser admitida a compensação de valores creditados por não ficar comprovada a alegação de que houve o depósito do mútuo nos autos.

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida em benefício previdenciário, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que a quantia fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais)
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como encontra-se em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Por fim, falta interesse recursal quanto a modificação do termo de incidência da correção monetária e, em relação aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deve fazer incidir a regra do verbete sumular nº 54 do STJ, que fixa como
dies a quo
a data do evento danoso.

Neste sentido:

“[...] Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à atualização monetária, o termo inicial é a data em que foi arbitrado o valor da indenização, uma vez que, no momento de seu arbitramento, o julgador leva em consideração a expressão atual da moeda”.
(TJMT. RAC nº 53597/2017. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho – Dje: 11.10.2017).

Dispositivo.

Diante do exposto,

conheço do

recurso em parte e, nesta, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a repetição do indébito de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025